Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746887-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE AURELIO BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE, ANTONIA RANIELI GONCALVES DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. BRUNNA GOMES RESENDE, cujo objetivo é a soltura do paciente FELIPE AURELIO BARBOSA DOS SANTOS, o qual foi preso em 25/03/2023 (prisão temporária), pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), nos autos do processo no 0704425-39.2023.8.07.0006, tramitando no Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho. Consta na denúncia (ID 155042886) que: “No dia 22/03/2023, por volta de 13h50min, no interior do Condomínio Nova Colina - Nova Digneia-III Conj. 8, via pública, o réu Felipe Aurélio Barbosa dos Santos, com vontade de matar, utilizando-se de um instrumento contundente desferiu violento golpe na cabeça da vítima Wilson Fernandes Carneiro. Ferido, Wilson Fernandes foi socorrido ao hospital local onde faleceu em decorrência das lesões sofridas. Laudo de id.154963537. Wilson Fernandes, teve um breve relacionamento com Luciele da Silva Soares Sousa, ex-companheira do réu, o que motivou a ira do denunciado. Disposto a matar Wilson Fernandes, o réu Felipe, dissimulando seu intento homicida, pegou o celular de Luciele e se fazendo passar pela ex-companheira marcou um encontro com Wilson Fernandes. Crendo tratar-se de sua amiga Luciele, Wilson Fernandes foi ao encontro na hora marcada, quando então foi surpreendido pelo réu, que de posse de um objeto contundente e de modo a dificultar-lhe qualquer reação defensiva desferiu-lhe violento golpe na cabeça ferindo-o letalmente. O motivo do crime revela-se torpe, abjeto, uma vez que o réu matou a vítima em virtude de a vítima ter se relacionado com sua ex-companheira. O réu agiu com extrema crueldade ao desferir golpe na cabeça da vítima, deixando entrever uma brutalidade extrema, fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.” Na decisão de ID n. 155424576, em 13/04/2023, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do réu, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, a Defesa requereu a liberdade provisória do acusado, alegando que a instrução criminal não foi finalizada em razão da insistência pelo Ministério Público na oitiva de testemunha ausente. Ouvido, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva. O Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela Defesa e manteve a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, podendo serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP. Alega que o acusado não pode ser responsabilizado pelo excesso de prazo na instrução criminal, cujo atraso foi causado por terceiros, o que reforça a necessidade de revisão da prisão preventiva. Aduz que o fato em tela foi um evento isolado na vida do acusado, de modo que a prisão preventiva vislumbra-se excessiva e desproporcional. Assevera que o acusado está preso há mais de 07 (sete) meses e que a instrução criminal não foi encerrada, sendo designada audiência para o dia 24 de janeiro de 2024, o que configura excesso de prazo. Afirma que o acusado é pai de uma criança de 3 (três) anos e que a mãe não está conseguindo prover o sustento próprio e de sua família sozinha. Sustenta que a prisão do réu não é necessária para garantia da ordem pública, porque ele não representa ameaça à sociedade, nem apresenta risco de fuga ou de obstrução à Justiça. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou fixar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. O Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela Defesa e manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 174368378): “O Laudo de Exame de Corpo de Delito no 12365/2023 (ID 154963537) descreve as seguintes lesões decorrente dos fatos: escoriações na cabeça; grandes hemorragias cranioencefálicas. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, como assinalado na decisão objeto da revisão, não sobrevindo notícia de qualquer fato ou circunstância com potencialidade para alterar o contexto fático probatório. Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão, o que não ocorreu. Ao contrário, não se observam modificações das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Sustenta, a Defesa, que o Órgão Acusatório, ao insistir na oitiva de testemunha por ele arrolada, deu causa ao adiamento da Audiência de Instrução e Julgamento. Certo é que a análise da demora injustificada da tramitação do processo não se realiza por cálculo matemático. A orientação traçada em nossas Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo da instrução deve ter por referência os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A tramitação mais alongada dos processos de competência do Tribunal do Júri se dá em razão da maior complexidade dos feitos. Ademais, outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas para garantir a ordem pública. Assim, mantenho a prisão preventiva de FELIPE AURELIO BARBOSA DOS SANTOS, nos termos dos art. 312, 313 e 316, caput (a contrário sensu), do Código de Processo Penal. No prazo não inferior a 70 (setenta) e não superior a 80 (oitenta) dias, retornem os autos conclusos para reanálise da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.” Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais, em especial pelo Inquérito Policial no 257/2023 - 13a DP/DF (ID 154959964), Boletim de Ocorrência no 1.686/2023 - 13a DP/DF (ID 154959966), Relatório Final (ID 154963544), Laudo de perícia necropapiloscópica no 408/2023 - II (ID 154961800) e Laudo de Exame de Corpo de Delito no 12365/2023 (ID 154963537), que descreve as seguintes lesões decorrente dos fatos: escoriações na cabeça; grandes hemorragias cranioencefálicas. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade do paciente, que desferiu um golpe de um objeto contundente na cabeça da vítima, ferindo-a letalmente, utilizando, assim, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o que demonstra a periculosidade do réu. Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Assim, imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, de forma que a denúncia foi recebida, o acusado apresentou defesa prévia, o magistrado manteve a prisão preventiva e designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 24/01/2024 (174715533), oportunidade em que as partes poderão requerer as medidas que entender de direito. Também, na decisão que manteve a prisão preventiva o Juízo de origem registrou que: “No prazo não inferior a 70 (setenta) e não superior a 80 (oitenta) dias, retornem os autos conclusos para reanálise da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.” (ID 174368378) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo raso de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma Criminal. Desse modo, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator